Tribunal: TJBA
Processo: 8021623-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8021623-61.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8038140-41.2026.8.05.0001 IMPETRANTE: PATRÍCIA LEMOS MOTA PACIENTE: RAFAELA SILVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DECRETAR A PRISÃO DOMICILIAR. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Patrícia Lemos Mota em favor de Rafaela Silveira dos Santos, com o objetivo de revogar prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 312, § 1º), cuja manutenção foi confirmada em decisão posterior que indeferiu pedido de revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de habeas corpus que reitera teses já apreciadas em writ anterior; (ii) estabelecer se a decisão superveniente que indeferiu a revogação da prisão preventiva apresenta ilegalidade, especialmente quanto à valoração da prova documental e à alegada omissão na análise de medida cautelar diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do habeas corpus na parte em que reitera teses já analisadas e rejeitadas em impetração anterior, na ausência de fato novo que altere o contexto fático-jurídico. 4. Concessão parcial da ordem a fim de decretar a prisão domiciliar, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações acadêmicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. É inadmissível habeas corpus que reitera matéria já decidida em impetração anterior, sem apresentação de fato novo. 2. No caso concreto, considerando as especificidades e a excepcionalidade da medida, deve-se conceder parcialmente a ordem para aplicar a prisão domiciliar e permitir o cumprimento das obrigações acadêmicas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 282, § 3º, 312, § 1º, e 319, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8021623-61.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a advogada Patrícia Lemos Mota e paciente Rafaela Silveira dos Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, conceder parcialmente a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8021623-61.2026.8.05.0000)